Tribunal: TJES
Processo: 0005112-58.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005112-58.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SCHARIFF MOYSES e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS.

DESAPROPRIAÇÃO.
S
ERVIDÃO ADMINISTRATIVA.

LAUDO PERICIAL.
ESCLARECIMENTOS
AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo
da apelação
(impugnação ao valor da indenização e demais consectários legais)

impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
a
apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.
2.
Compulsando os autos, verifico que o apelante apresentou quesitos e indicou assistente técnico às fls. 222/227 e o laudo pericial fora juntada às fls. 295/356.
Com a juntada do laudo pericial, o apelante se
manifestou
com pedido de esclarecimentos ao perito às fls.
360/361
, especialmente quanto à adoção do fator 0,95, em detrimento do fator 0,90 e da “Mediana” em detrimento da “Moda”, na avaliação do imóvel.
Em sequência, o perito judicial respondeu às fls. 452/458 aos esclarecimentos das partes, sobretudo daqueles veiculados pelo apelante, cujas respostas abordaram a adoção de parâmetros diversos daqueles apontados pela parte.
Dessa forma,
entendo não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a ausência de elementos capazes de ensejar vícios perícia ou dúvidas que somente seriam esclarecidas de forma oral, não servindo para tanto a conclusão contrária aos interesses das partes, tendo em vista ser resultado de mera irresignação, bem como ser o juiz o destinatário da prova que tem por finalidade a formação da sua convicção, e não dos litigantes.
3.
Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotado pelo juiz sentenciante, tenho que o ponto nodal do recurso está em apurar
a existência de vício na perícia que apurou o valor da indenização referente à desapropriação para a instituição de servidão administrativa.
4.
Para o correto deslinde do feito, deve-se
partir da premissa legal trazida no art. 23, § 1º e art. 27, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41. Neste contexto, pude extrair do laudo pericial que o valor de
680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)
é o justo a ser indenizável,
em detrimento daquele pretendido pelo apelante (R$ 580.000,00)
uma vez atendido os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) listadas na NBR 14653 – parte 2: Imóveis Urbanos, item 9 e subitens 9.1 a 9.2.1.4 que define o procedimento para avaliação de imóvel, principalmente quanto ao levantamento de dados de mercado
(método comparativo).
5.
Assim, a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado,
especialmente porque o método comparativo direto de danos de mercado é suficiente para o fim aqui pretendido – apuração do valor cabível à indenização. É o que consta nos procedimentos gerais da ABNT sobre a matéria.
6.

Neste sentido, trago precedente
s
desta Primeira Câmara Cível sobre o assunto,
especificamente acerca da impossibilidade de realização de nova perícia quando utilizados critérios objetivos no laudo pericial judicial.
7.

Por derradeiro, conforme já apontado quando da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, a mera adoção de critérios distintos daqueles pretendidos pela parte não gera a nulidade do laudo pericial, especialmente quanto o perito aponta os fundamentos para tanto quando do esclarecimento requeridos pelas partes, como no presente caso.
8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
(
AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005112-58.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: SCHARIFF MOYSES, LAILA MOYSES HALLAGE, SAMIRA MOYSES MOUSSALLEM, JAMIL MOUSSALLEM, MOYSES ANTÔNIO NETO, NADIA MOYSES BOJOVSKY, TAMAR MOYSES BARUQUI, MUNE MOYSES, HANI HALLAGE

Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A

VOTO

(Preliminar:
Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
)

O
apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
pois, conforme sua tese,
a
apelante não fundamentou devidamente o presente recurso
a fim de impugnar especificamente a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo
da apelação
(impugnação ao valor da indenização e demais consectários legais)

impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
a
apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.

Dito isso
, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar:
Cerceamento de Defesa
)

Por outro lado, o apelante
suscitou preliminar de
nulidade da sentença ao argumento de que, a não intimação do perito para prestar esclarecimentos em audiência teria configurado cerceamento de defesa.

Em síntese, o apelante
sustenta que a ausência de esclarecimentos do perito, sobretudo quanto a dois pontos (adoção de fator 0,95 e da “Mediana” em detrimento da “Moda”), com a imediata prolação de sentença.

Prevê o art. 477, § 1º, do CPC que
as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Dispõe, ainda, o art. 477, § 2º, do CPC que
o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto: sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público ou divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Compulsando os autos, verifico que o apelante apresentou quesitos e indicou assistente técnico às fls. 222/227 e o laudo pericial fora juntada às fls. 295/356.

Com a juntada do laudo pericial, o apelante se manifestou com pedido de esclarecimentos ao perito às fls. 360/361, especialmente quanto à adoção do fator 0,95, em detrimento do fator 0,90 e da “Mediana” em detrimento da “Moda”, na avaliação do imóvel.

Em sequência, o perito judicial respondeu às fls. 452/458 aos esclarecimentos das partes, sobretudo daqueles veiculados pelo apelante, cujas respostas abordaram a adoção de parâmetros diversos daqueles apontados pela parte.

Dessa forma, entendo não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a ausência de elementos capazes de ensejar vícios perícia ou dúvidas que somente seriam esclarecidas de forma oral, não servindo para tanto a conclusão contrária aos interesses das partes, tendo em vista ser resultado de mera irresignação, bem como ser o juiz o destinatário da prova que tem por finalidade a formação da sua convicção, e não dos litigantes.

Neste sentido também entende a jurisprudência, vejamos:

Sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por profissional da área médica especialista em ortopedia e traumatologia, torna-se inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias, prevalece viés técnico, como sedimentado na jurisprudência desta Corte. 2) Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Na hipótese, provas já produzidas nestes autos se mostram suficientes para fundamentar o convencimento do julgador, sendo desnecessários os esclarecimentos adicionais pleiteados ou nova prova pericial, se a perícia produzida fundamentou a conclusão, não havendo se falar em ocorrência de qualquer vício que possa dar ensejo à anulação, seja do laudo, ou da sentença objurgada. Nulidades aventadas rejeitadas.
(TJES; AC 0024561-61.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Sendo o juiz o destinatário final da prova, tem ele a faculdade de determinar a produção de provas e, até mesmo, rejeitar as diligências que não tiverem o condão de contribuir para a formação do seu convencimento. No ordenamento jurídico-processual pátrio, as provas apresentadas objetivam formar a convicção do julgador, e não das partes.
(TJ-GO - AI: 00840618120178090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2017)

Dito isso
, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para: i) instituir a servidão administrativa na área especificada; ii) condenar a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), compensado o depósito provisório; iii) correção monetária desde a data do laudo pericial; iv) juros de mora de 06% ao ano, a partir do trânsito em julgado, tendo como base de cálculo a diferença entre os 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização.

Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotado pelo juiz sentenciante, tenho que o ponto nodal do recurso está em apurar a existência de vício na perícia que apurou o valor da indenização referente à desapropriação para a instituição de servidão administrativa.

Para o correto deslinde do feito, deve-se partir da premissa legal trazida no art. 23, § 1º e art. 27, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41, que passo a transcrever:

Art. 23
. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o
O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

Art. 27
. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

Neste contexto, pude extrair do laudo pericial que o valor de
680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)
é o justo a ser indenizável, em detrimento daquele pretendido pelo apelante (R$ 580.000,00) uma vez atendido os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) listadas na NBR 14653 – parte 2: Imóveis Urbanos, item 9 e subitens 9.1 a 9.2.1.4 que define o procedimento para avaliação de imóvel, principalmente quanto ao levantamento de dados de mercado (método comparativo), segundo verifica-se nas seguintes diretrizes:

9.1.1
A especificação de uma avaliação está relacionada tanto com o empenho do engenheiro de avaliações, como com o mercado e as informações que possam ser dele extraídas. O estabelecimento inicial pelo contratante do grau de fundamentação desejado tem por objetivo a determinação do empenho no trabalho avaliatório, mas não representa garantia de alcance de graus elevados de fundamentação. Quanto ao grau de precisão, este depende exclusivamente das características do mercado e da amostra coletada e, por isso, não é passível de fixação a priori.
9.1.2
Todos os trabalhos elaborados de acordo com as prescrições desta Norma serão denominados Laudos de Avaliação. O grau de fundamentação atingido deve ser explicitado no corpo do laudo. Nos casos em que o grau mínimo I não for atingido, devem ser indicados e justificados os itens das Tabelas de especificação que não puderam ser atendidos e os procedimentos e cálculos utilizados na identificação do valor.
9.1.3
Os laudos de uso restrito, conforme 10.3 da ABNT NBR 14653-1:2001, podem ser dispensados de especificação, em comum acordo entre as partes.

9.2.1
O grau de fundamentação, no caso de utilização de modelos de regressão linear, deve ser determinado conforme a Tabela 1, observando de 9.1 a 9.2.

[...]

9.2.1.4
Recomenda-se a não extrapolação de variáveis que presumivelmente explicariam a variação dos preços e que não foram contempladas no modelo, especialmente quando o campo de arbítrio não for suficiente para as compensações necessárias na estimativa de valor.

Assim, a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado, especialmente porque o método comparativo direto de danos de mercado é suficiente para o fim aqui pretendido – apuração do valor cabível à indenização. É o que consta nos procedimentos gerais da ABNT sobre a matéria, senão vejamos:

8.1.1
Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.2.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.

Neste sentido, trago precedentes desta Primeira Câmara Cível sobre o assunto, especificamente acerca da impossibilidade de realização de nova perícia quando utilizados critérios objetivos no laudo pericial judicial:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. apelação cível. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se, in casu, de dispensa de remessa necessária, em virtude de a condenação imposta ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ser de proveito econômico certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) saláriosmínimos, nos termos do inciso II, do § 3º, do artigo 496, do CPC⁄15. Remessa necessária não conhecida.
II. O parâmetro da justa indenização a ser paga pela desapropriação deverá ser contemporâneo ao da avaliação do imóvel e refletir o preço atual de mercado em sua totalidade, observados os critérios previstos no artigo 12, da Lei nº 8.629⁄93, e artigos 23, §1º, 26 e 27, do Decreto-Lei n° 3365⁄1941. Precedentes. III. Na hipótese, a prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, valendo-se, inclusive, do comparativo de amostras imobiliárias semelhantes ao bem avaliado, tendo o valor mercadológico sido calculado pelo “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, sugerido e regulamentado pela ABNT na NBR 14653-1, amplamente utilizado para indicar, com maior exatidão, a avaliação e, em consequência, o preço efetivamente correspondente à justa indenização, assegurando a correção das discrepâncias eventualmente existentes entre os elementos comparativos.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 21090088895, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017) (grifei)

EMENTA DESAPROPRIAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. Alteração ex officio. 1. A condenação imposta na espécie restringiuse à apelante, sem qualquer ônus à Fazenda Pública, notadamente em virtude de o próprio magistrado a quo consignar no decisum recorrido que a obrigação de indenizar sobre ela recai exclusivamente, por força das cláusulas XXIX e LXXVII do Contrato nº 001⁄98, firmado entre ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S⁄A, na qualidade de entidade delegada do DER⁄ES, fazendo concluir pela inocorrência de remessa necessária na hipótese vertente. Remessa necessária não conhecida.
2. A indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c⁄c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365⁄41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade.
3. Os artigos 23 §1º, 26 e 27 do Decreto-Lei n° 3365⁄41 determinam que ao elaborar o laudo o perito judicial deverá, dentre outras circunstâncias, indicar o preço de aquisição do imóvel e o interesse que deles aufere o proprietário; a sua situação, estado de conservação e segurança; o valor venal dos de mesma espécie; bem como a valorização ou depreciação de eventual área remanescente, o que fora considerado na espécie. 4. Não há que se falar em desconsideração da avaliação do perito judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, utilizando-se do "método comparativo direto de dados de mercado¿junto a processo auxiliar de ¿homogeneização de valores¿, assegurando a correção de discrepâncias eventualmente existentes entre elementos comparativos, a teor dos esclarecimentos lançados no laudo a título introdutório. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 21020346488, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016) (grifei)

E de outras Câmaras do Tribunal de Justiça também na mesma toada:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO PÚBLICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – JUROS DE MORA, JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – CAUSALIDADE – REVISÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A aplicação do art. 435 do Código de Processo Civil, que permite às partes ofertar questionamentos complementares ao perito do juízo, deve ser realizada de maneira coerente com a razoabilidade e à persuasão racional do juiz, bem como à finalidade do processo, a quem se destinam as provas produzidas, de modo que não há nulidade na sentença que deixa de considerar o pedido de complementação anteriormente formulado pela parte quando este traz questões já resolvidas no laudo e se mostram, portanto, inócuas ao deslinde da controvérsia.
2. Havendo nos autos laudo pericial cujas premissas se mostram coerentes com a lógica e a realidade do local, permitindo determinar, com base em elementos objetivos, o valor da depreciação sofrida pelo imóvel dos requeridos, deve ele prevalecer sobre o sentimento pessoal destes últimos, que se limitaram a questionar tal valor com base em fundamentos subjetivos relativos ao valor e à extensão da área.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 32080009023, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL - MÉTODO DIRETO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO - HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR OFERTADO E O FIXADO – SUCUBEMCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Com relação ao laudo pericial, não há qualquer omissão no julgado, restando assente que o laudo apresentado foi elaborado de forma
diligente e conclusiva, mediante a identificação do imóvel e da respectiva área urbana, com a inclusão do comparativo mercadológico.
2 - A metodologia utilizada foi adequada, atingido o laudo pericial o objetivo a que se destina, sendo suficiente para formar a convicção do juízo a respeito do quantum indenizatório. Não existindo afronta ao art. 23, §1º, e ao art. 27 do Decreto-Lei 3.365⁄41.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 32080013546, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 24/05/2016)

Por derradeiro, conforme já apontado quando da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, a mera adoção de critérios distintos daqueles pretendidos pela parte não gera a nulidade do laudo pericial, especialmente quanto o perito aponta os fundamentos para tanto quando do esclarecimento requeridos pelas partes, como no presente caso.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
razão pela qual majoro os honorários para
15
%
.

É como voto.

1
(
AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.